Tribunal: TJMT
Processo: 1017653-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017653-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (RECORRIDO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 21 a 23 de outubro de 2025. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Nego Provimento ao Recurso. (Sessão do dia 14/10/2025 ) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS - Acompanho o Relator 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NOTA: Voto assinado pelo vogal, em razão de afastamento justificado do Relator.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Faissal Jorge Calil Filho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em que postulava R$ 30.000,00, em razão de manifestações proferidas pelo Vereador Jeferson de Souza Siqueira na sessão plenária da Câmara Municipal realizada em 12 de dezembro de 2024, nas quais foram dirigidas ao Recorrente, entre outras, as frases: “TALVEZ O SENHOR GANHOU NOTORIEDADE NOS CORREDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARREGANDO PASTAS, MAS NÃO ERAM APENAS DOCUMENTOS, O SENHOR SABE DO QUE ESTOU FALANDO.”; “A GENTE SABE O QUE O SENHOR FAZ NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA... E SE O SENHOR CONTINUAR DESSE JEITO, EU VOU COMEÇAS A PUXAR PONTO POR PONTO, E AÍ CUIABÁ VAI SABER QUEM É O FAISSAL”; “CUIDA DA SUA VIDA, PORQUE SE NÃO, MEU AMIGO, NÓS VAMOS SABER P QUE O SENHOR FAZ NAQUELES CORREDORES DO TJ, E AÍ O SENHOR NÃO VAI GOSTAR”; e expressões como “VOCÊ É COVARDE, IMPETULANTE, ARROGANTE”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em decidir se as manifestações proferidas pelo vereador no recinto da Câmara Municipal estão acobertadas pela imunidade parlamentar material, de modo a afastar a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura inviolabilidade por opiniões, palavras e votos aos parlamentares, consagrando imunidade parlamentar material que protege, de forma ampla, manifestações realizadas no âmbito do exercício do mandato (CF/1988, art. 53, caput).

4.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece que, quando proferidas no âmbito da circunscrição do município e com pertinência ao exercício do mandato, as manifestações de vereador gozam de imunidade que afasta a reprimenda judicial (RE 600063 — Tema 469).

5.

Para fins de delimitação, o teor minimamente político das declarações, a referência a fatos em debate público ou em investigação e a pertinência com o exercício da função parlamentar são critérios que vinculam a proteção, conforme orientação do STF (Inq. 3932/DF e precedentes citados).

6.

Não obstante a amplitude da imunidade, os excessos praticados pelo parlamentar podem ser objeto de sanção interna pela Casa Legislativa, não cabendo, em regra, o controle civil ou penal por parte do Judiciário quanto às opiniões, palavras e votos proferidos no recinto parlamentar.

7.

Aplicando os princípios e precedentes ao caso concreto, as manifestações analisadas foram proferidas no plenário municipal no exercício do mandato e, portanto, encontram-se abarcadas pela imunidade material, de modo que não há obrigação de indenizar por danos morais.

8.

Mantém-se ainda a disciplina processual sobre custas e honorários, cabendo ao recorrente o pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

2.

As manifestações proferidas no recinto do Parlamento gozam de inviolabilidade que afasta, em regra, a responsabilização civil por danos morais.

3.

Eventuais excessos cometidos no exercício da imunidade parlamentar são matéria para sanção interna da Casa Legislativa, não ensejando, em princípio, reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 53, caput; CF/1988, art. 29, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: RE 600063 (Tema 469) — Rel. Min. Marco Aurélio; INQ 1.958 — Redator para o acórdão Min. Carlos Britto; Inq. 3438; Inq. 3672; Inq. 3932/DF; RE 564.051 – AgR, Rel. Min. Eros Grau; RE 576074 AgR, Rel. Min. Luiz Fux.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por Faissal Jorge Calil Filho em face da sentença que julgou improcedente a “Ação de Indenização por Danos Morais” na qual postulava ser indenizado na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese,
(i)

error in judicando
na sentença por mencionar decisão jurisprudencial que não se coaduna ao fato
sub judice
, pois retrata caso de ofensas recíprocas, situação não havida no caso concreto; e
(ii)
que não houve troca de insultos, mas uma afirmação de que o Recorrente pratica atos de corrupção, lobby ou tráfico de influência, aduzindo que “...
não se pode, juridicamente, equiparar um ‘juízo de valor crítico’ com uma ‘imputação de fato criminoso”
. Aduz que as ofensas proferidas contra o Recorrente relacionam a sua ascenção patrimonial à prática de corrupção.

Pugnou pelo provimento para reformar a sentença nos termos do pedido.

Contrarrazões pedindo a manutenção da sentença.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão recursal tem por fito a reforma do ato sentencial que deu pela improcedência do pedido de reparação por danos morais em razão de manifestação que o Recorrido realizou na sessão plenária da Câmara de Vereadores ocorrida no dia 12 de dezembro de 2024.

As falas que deram azo à demanda, endereçadas pelo Vereador Jeferson de Souza Siqueira, ora recorrido, ao Deputado Faissal Jorge Calil Filho, ora Recorrente, e cujo conteúdo merece ser considerado são as seguintes:

“TALVEZ O SENHOR GANHOU NOTORIEDADE NOS CORREDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CARREGANDO PASTAS, MAS NÃO ERAM APENAS DOCUMENTOS, O SENHOR SABE DO QUE ESTOU FALANDO.”

“A GENTE SABE O QUE O SENHOR FAZ NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÓS SABEMOS QUAL É A SUA CAMINHADA LÁ, TODOS NÓS SABEMOS, E SE O SENHOR CONTINUAR DESSE JEITO, EU VOU COMEÇAS A PUXAR PONTO POR PONTO,E AÍ CUIABÁ VAI SABER QUEM É O FAISSAL”

“CUIDA DA SUA VIDA, PORQUE SE NÃO, MEU AMIGO, NÓS VAMOS SABER P QUE O SENHOR FAZ NAQUELES CORREDORES DO TJ, E AÍ O SENHOR NÃO VAI GOSTAR”.

Foram ainda proferidas as seguintes expressões:

“VOCÊ É COVARDE, IMPETULANTE, ARROGANTE”

Não há dúvidas sobre a potencialidade ofensiva das falas acima transcritas, na medida em que autoriza a percepção de que o Recorrente estaria a praticar atos de corrupção, ou do crime de tráfico de influência.

Como tais condutas estão descritas na lei penal, a conduta do vereador Recorrido se subsumiria na figura da calúnia, consistente em imputar determinado fato previsto como crime (conquanto a calúnia exija que a imputação seja sabidamente falsa).

Nesse contexto, o vereador recorrido teria subido ao púlpito para cometer crimes, o que exige sejam bem explicitados os limites da atuação parlamentar.

Uma primeira observação reside na constatação de que o Recorrido exerceu seu múnus acobertado pela
imunidade parlamentar material
, de modo a lhe conferir inviolabilidade na esfera civil e penal por opiniões, palavras e votos, sendo absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento.

A propósito:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS NO INTERIOR DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A imunidade parlamentar material que confere inviolabilidade na esfera civil e penal a opiniões, palavras e votos manifestados pelo congressista (CF, art. 53, caput) incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento
. 2. In casu, a manifestação alegadamente danosa praticada pela ré foi proferida nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Assim, para que incida a proteção da imunidade, não se faz necessário indagar sobre a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pela agravada, pois a hipótese está acobertada pelo manto da inviolabilidade de maneira absoluta. Precedente: “EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA QUE FAZ IMPUTAÇÃO A PARLAMENTAR DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA, COMETIDOS DURANTE DISCURSO PROFERIDO NO PLENÁRIO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM ENTREVISTAS CONCEDIDAS À IMPRENSA. INVIOLABILIDADE: CONCEITO E EXTENSÃO DENTRO E FORA DO PARLAMENTO. A palavra "inviolabilidade" significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53 da Constituição Federal, com a redação da Emenda no 35, não reeditou a ressalva quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da Emenda Constitucional no 1, de 1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se perquirir da chamada "conexão como exercício do mandato ou com a condição parlamentar" (INQ 390 e 1.710).
Para os pronunciamentos feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembléia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade
. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material. Denúncia rejeitada” (INQ 1.958, Redator para o acórdão o Ministro Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 18.02.05). 3. No tocante ao pleito do agravante de que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido, é cediço que a via extraordinária não é o momento processual adequado para satisfazer a pretensão. Precedente: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexeqüível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 564.051 – AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27.06.08) 4. Agravo regimental a que se nega provimento para manter o provimento do recurso extraordinário.

(RE 576074 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-04-2011, DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-02 PP-00423)

Portanto, a manifestação do Recorrido feita no recinto da Câmara Municipal, no uso do seu direito de fala, reveste-se de absoluta intangibilidade, não gerando qualquer consequência de ordem civil ou mesmo penal, pois, segundo Fernanda Dias de Menezes Almeida, “
a invioabilidade é preordenada a garantir a liberdade de expressão, no que se refira ao desempenho das atividades parlamentares”
(
in
As imunidades parlamentares na Constituição Brasileira de 1988. Anuário Português de Direito Constitucional. Coimbra, v. 3, 2003, p. 92).

Isso, porém, não significa que não haja limites à imunidade parlamentar.

Com efeito, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite da imunidade alcança justamente a própria atuação do congressista no exercício de seu mandato, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, já decidiu que “
a inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões, palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da República, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos
em situação que não guarda liame com o exercício do mandato
”
(Inq. 3438, Primeira Turma, DJE 10/02/2015; no mesmo sentido, Inq. 3672, Primeira Turma, DJE 21/11/2014).

Logo,
seria
, então

necessário saber se as manifestações que deram azo à presente demanda estariam, ou não, acobertadas pela imunidade parlamentar material, impondo-se responder afirmativamente, isto é, elas efetivamente guardam relação com o exercício do mandato porque, segundo a orientação firmada pelo STF no julgamento do Inq. 3932/DF, “
para que as manifestações

do recorrente sejam relacionadas ao exercício do mandato, devem conter um teor minimamente político, referido a fatos que estejam sob o debate público, sob investigação dos órgãos estatais ou, ainda, que seja de interesse da sociedade e do eleitorado
”.

Ora, ainda que se desconheça se os fatos narrados pelo Recorrido encontram-se ou não sob investigação, os demais critérios acima indicados se fazem presentes.

Todavia, como antecipei ao usar a locução “
seria então necessário saber”
, em verdade torna-se desnecessário que haja o liame configurado pelos critérios suso citados, pelo fato de que as expressões contumeliosas foram preferidas em sessão parlamentar da casa legislativa municipal, quando então o Recorrido fez uso da fala no púlpito daquela casa, fazendo o seu autor invulnerável a pretensões de natureza civil ou penal.

Por fim, releva trazer o entendimento sufragado pelo STF ao editar o TEMA 469, que trata do alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos:

Relator(a):

MIN. MARCO AURÉLIO

Leading Case:

·

RE 600063

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 29, VIII, da Constituição Federal, se a imunidade material de vereador por suas opiniões, palavras e votos alcança, ou não, obrigação de indenizar decorrente de responsabilidade civil.

Tese:

Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.

Oportuno transcrever a ementa do acórdão que ensejou o TEMA 469:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES
. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.

2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.

4.
Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.

5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.

6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e voto s .

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, e, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Custas pela parte Recorrente, bem assim honorários à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento,
em observância ao disposto no art. 62, §2o
, do Regimento Interno das Turmas Recursais
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025